Tribunal: STF
Processo: IP 210
Classe: IP
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-03-22
Data de publicação: 1972-03-22

Ementa:
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO COMO ÓRGÃO TITULAR DA
AÇÃO PENAL PÚBLICA, DA A PALAVRA DEFINITIVA SOBRE A PERTINENCIA DA
AÇÃO. ADEMAIS, IN CASU NÃO SE CONFIGURA, EM TESE, A CONTRAVENÇÃO
PREVISTA NO ART. 18 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS.